Tribunal: CARF
Processo: 10166.913361/2012-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Martins Leite Cavalcante
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-03

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.913361/2012-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.958–3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de julho de 2021
Recorrente
HOSPITAL MARIA AUXILIADORA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/10/2011
DCOMP.
DUPLICIDADE.
INEXISTÊNCIA.
RETIFICAÇÃO/
CANCELAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste a duplicidade de DCOMP quando os débitos informados nas
declarações se tratarem de tributos e períodos distintos. As instâncias de
julgamento não possuem competência para analisar pedido de retificação e/ou
o cancelamento de PER/DCOMP.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Votou pelas conclusões a Conselheira Sabrina Coutinho
Barbosa.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Marcelo Costa Marques D ́Oliveira e Sabrina Coutinho Barbosa.

Relatório
Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos reproduzo o
relatório da decisão de piso:
1. Trata-se de Declaração de Compensação (Dcomp) com aproveitamento de suposto
pagamento a maior relativo à Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
– Cofins do período de apuração de outubro de 2011 (PER/Dcomp no
09620.54396.300112.1.3.04-0833, fls. 101/105). O contribuinte declarou a compensação
de débito da CSLL (código 2372), do 4o trimestre de 2011, no valor de R$9.366,28.
2. A Delegacia da Receita Federal de origem emitiu Despacho Decisório Eletrônico de
homologação parcial da compensação (fl. 99), tendo em vista que o pagamento de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.913361/2012-21
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.958 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no10166.913361/2012-21

R$111.018,48, apontado como origem do direito creditório de R$9.281,82 fora
parcialmente utilizado para a extinção anterior de débitos confessados pelo interessado
em DCTF e no PER/Dcomp no 29440.73315.240112.1.3.04-1855.
3. Consultando-se o PER/Dcomp 29440.73315.240112.1.3.04-1855, verifica-se que a
parcela de R$9.190,74 do pagamento de R$111.018,48 foi utilizada na homologação da
compensação de débito da Cofins (código 2172) de dezembro de 2011, no valor de
R$9.366,28.
4. Cientificado do despacho decisório em 18/12/2012 (fl. 100), o contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade em 26/12/2012 (fls. 02/06), na qual alega o seguinte:
-
o Fisco, após efetuar a auditoria interna do PER/Dcomp no
09620.54396.300112.1.3.04-0833, verificou que o crédito apurado de R$9.366,28 (valor
original de R$9.281,82) foi compensado com o código 2372 e não 2172, motivo pelo qual
não homologou o referido pedido de compensação;
- conforme Darf, DCTF e Dacon, recolheu R$9.281,82 a maior de Cofins do período de
apuração de outubro de 2011 (Cofins a recolher de R$101.736,66, Cofins pago de
R$111.018,48);
- desconsiderar o PER/Dcomp no 09620.54396.300112.1.3.04-0833 com preenchimento
indevido do código 2372 e considerar a PER/Dcomp retificadora apresentada em anexo
(fls. 60/64).
5. Ao final, o contribuinte requer:
1 - Requer o Contribuinte, diante das considerações acima, que o crédito da COFINS,
ora demonstrado, seja homologado de oficio mediante as considerações acima;
2 - Requer o Contribuinte que o referido crédito da COFINS seja apropriado de oficio
para liquidação do débito constantes no despacho decisório n° 040900798 de
05/12/2012.
A DRJ em São Paulo/SP julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
não reconhecendo o direito creditório conforme Acórdão no 16-87.214 a seguir transcrito:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Ano-calendário: 2011
ACÓRDÃO SEM EMENTA
Acórdão dispensado de ementa conforme art. 2o, II, da Portaria RFB no 2.724/2017.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Em síntese, a decisão recorrida foi no seguinte sentido:
11. A homologação parcial da compensação em tela decorreu do fato de que, embora
localizado o Darf apontado na Dcomp como origem do crédito, a parcela de
R$110.924,40 do pagamento de R$111.018,48 fora utilizada para a extinção anterior de
débitos confessados pelo interessado em DCTF e no PER/Dcomp no
29440.73315.240112.1.3.04-1855.
(...)
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.958 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no10166.913361/2012-21

12. Vê-se, então, que, afora a quitação do débito de Cofins de outubro de 2011, parte do
pagamento de R$111.018,48 já havia sido utilizada para compensar outro débito também
confessado pelo contribuinte, desta vez no PER/Dcomp no 29440.73315.240112.1.3.04-
1855, apresentado em 24/01/2012.
13. Assim, o exame das declarações prestadas pelo próprio interessado à Administração
Tributária revelou que o crédito utilizado na compensação declarada ora sob exame não
mais existia. Por conseguinte, não havia saldo disponível, isto é, não havia crédito
líquido e certo para suportar uma nova extinção, desta vez por meio de compensação
declarada no presente PER/Dcomp, de no 09620.54396.300112.1.3.04-0833, apresentado
em 30/01/2012. Decorre disso que o Despacho Decisório foi emitido corretamente, já
que baseado nas informações disponíveis para a Administração Tributária.
14. Em sede de manifestação de inconformidade, o interessado defende a existência do
recolhimento a maior de valor original R$9.281,82 (R$9.190,74 + R$91,08) e alega que
o crédito apurado foi compensado com o código 2372 e não 2172, motivo pelo qual o
Fisco não homologou o referido pedido de compensação. Pede, então, que seja
“desconsiderado” o PER/Dcomp no 09620.54396.300112.1.3.04-0833 e processado e
homologado de ofício o PER/Dcomp “retificador” apresentado às fls. 60/64. Não há
menção ao PER/Dcomp no 29440.73315.240112.1.3.04-1855.
15. Ocorre que, como visto, a parcela de R$9.190,74 já havia sido utilizada na
compensação indicada pelo próprio contribuinte no PER/Dcomp no
29440.73315.240112.1.3.04-1855 (débito de Cofins de dezembro de 2011, código 2172),
já homologado. A parcela restante, de R$91,08, foi utilizada na homologação parcial da
compensação sob exame, PER/Dcomp no 09620.54396.300112.1.3.04-0833 (débito de
CSLL do 4o trimestre de 2011, código 2372). Em razão disto é que houve a homologação
parcial da compensação declarada no PER/Dcomp ora analisado.
(...)
18. Ressalte-se que a manifestação de inconformidade não é o instrumento hábil para o
pedido de cancelamento/retificação de uma declaração de compensação.

Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário
contra a decisão de primeira instância, em síntese, o seguinte: 1) que o débito constante da
PER/DCOMP
no
09620.54396.300112.1.3.04-0833
já
havia
sido
compensado
pelo
PER/DCOMP no 29440.73315.240112.1.3.04-1855; 3) a bem da verdade esta duas DCOMPs são
idênticas (apresentadas em duplicidade) e, não havendo débito a compensar, deve ser extinto o
lançamento do tributo e acréscimos.
Dando-se prosseguimento ao feito o presente processo foi objeto de sorteio e
distribuição à minha relatoria.
É o relatório.

Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.958 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no10166.913361/2012-21

Voto
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Relator.

Da competência para julgamento do feito
O presente colegiado é competente para apreciar o presente feito, em
conformidade com o prescrito no artigo 23B do Anexo II da Portaria MF no 343, de 2015, que
aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais RICARF, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.

Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo
conhecimento.

Mérito
A discussão objeto da presente demanda versa sobre declaração de compensação
com suposto saldo credor de COFINS, tendo por base hipotético pagamento indevido ou a maior
na competência outubro/2011, por meio da PER/DCOMP no 09620.54396.300112.1.3.04-0833.
O acórdão recorrido jugou improcedente a manifestação de conformidade da
Recorrente sob o fundamento de que, conforme as declarações prestadas pelo próprio
interessado, tendo em vista que não havia saldo disponível para suportar a extinção do débito
declarado no PER/DCOMP no 09620.54396.300112.1.3.04-0833. A DRJ afirmou que a parcela
de R$12.978,27 já havia sido utilizada na compensação indicada pelo próprio contribuinte no
PER/Dcomp no 29440.73315.240112.1.3.04-1855 (débito de Cofins de dezembro de 2011,
código 2172) conforme consta do despacho decisório. Destaca ainda que não há que se falar em
“desconsideração” do PER/DCOMP final 0833 visto que a manifestação de inconformidade não
é o instrumento hábil para o pedido de cancelamento/retificação de uma declaração de
compensação. A Recorrente alega que o débito constante da PER/DCOMP no
09620.54396.300112.1.3.04-0833
já
havia
sido
compensado
pelo
PER/DCOMP
no
29440.73315.240112.1.3.04-1855, ou seja, as duas DCOMPs são idênticas (apresentadas em
duplicidade) e que não há débito a compensar. Com isso apresenta um quadro na qual demonstra
que ambas as PER/DCOMP são idênticas, veja a seguir:
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.958 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no10166.913361/2012-21

Neste sentido, entende que o débito constante do Despacho Decisório referente a
PER/DCOMP no 09620.54396.300112.1.3.04-0833 deve ser cancelado.
Inicialmente é relevante destacar ser incontroverso a existência do direito
creditório de COFINS em outubro/2011 no valor de R$9.366,28. Entretanto, o ponto fulcral da
presente controvérsia vem a ser a existência ou não de PER/DCOMP apresentada em duplicidade
e, havendo, a possibilidade do seu cancelamento (o débito ali informado).
Compulsando os autos, verifico que apesar de a Recorrente alegar a existência de
duplicidade nas DCOMPs finais 1855 (transmitida em 24/01/2012) e 0833 (transmitida em
30/01/2012), não assiste razão à Recorrente. Isto porque o débito objeto de compensação
constante da PER/DCOMP no 29440.73315.240112.1.3.04-1855 é de COFINS (dezembro/2011),
e o débito informado na PER/DCOMP no 09620.54396.300112.1.3.04-0833 é de CSLL (4o
Trimestre/2011). Portanto, não há que se falar em PER/DCOMP apresentada em duplicidade.
Apesar de a Recorrente alegar em seu Recurso Voluntário que efetuou a
retificação da PER/DCOMP, onde altera o débito informado de CSLL para COFINS, tal
retificação não se operou. Isto porque a data da emissão do despacho decisório ocorreu em
05/12/2012 (e-fl. 99) e a data da transmissão da PER/DCOMP retificadora somente ocorreu em
20/12/2012, conforme consta do documento acostado aos autos (e-fls. 60 e seguintes).
Neste sentido, entendo que andou bem a decisão recorrida ao manter o despacho
decisório em face de ausência de saldo de crédito suficiente para fins homologação da
compensação declarada. Correto ainda o entendimento segundo o qual não cabe à Turma de
Julgamento a realização de cancelamento e/ou retificação de PER/DCOMP por ser atribuição das
unidades da Receita Federal do Brasil nos termos da IN RFB no 1300/12, vigente à época da
apresentação da manifestação de inconformidade, e reproduzida na IN RFB no 1717/17.
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.958 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no10166.913361/2012-21

Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital